Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-69.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003468-69.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIENE ARRUDA SANTANA - CPF: 085.100.388-56 (RECORRENTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA - CNPJ: 01.002.047/0002-38 (RECORRIDO), FABIO CARRARO - CPF: 470.756.941-20 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003468-69.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Plumatex Colchoes Industrial Limitada

Recorrido(s):

Heliene Arruda Santana

Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

VÍCIO NO PRODUTO. COLCHÃO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A demora de aproximadamente 10 meses para realizar a restituição do valor desembolsado no produto que apresentou vício, dentro do prazo da garantia, configura falha na prestação de serviço e tal situação gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para:

a)
CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

b
) Considerando que a reclamada realizou o estorno do valor a autora, REVOGA-SE a tutela de urgência concedida (cf.ID n. 51854547)”.

A Reclamante alega, em síntese, que em 29/10/2019 adquiriu um colchão na loja Reclamada
Magazine Luiza S/A, fabricado pela Reclamada Plumatex Colchoes Industrial Limitada, pelo valor de R$ 679,01, um box Casal Dallas Plumatex Chumbo pelo valor de R$ 220,99, além da garantia estendida do produto.

Contudo, no mês de 03/2020 o produto adquirido apresentou vício, sendo realizada reclamação administrativa junto à fabricante em 12/03/2020. Na data de 05/05/2020, em resposta a reclamação da Autora, o serviço de atendimento ao consumidor da empresa Plumatex solicitou o envio de alguns documentos, sendo respondido o
email
em 22/06/2020. Em 09/07/2020, a Autora recebeu novo e-mail enviado pelo SAC da Requerida informando que a notificação do vício no produto adquirido pela Autora foi julgada procedente para troca do colchão, acionado e identificado na nota fiscal, bem como que no prazo de 30 dias seria realizada a entrega de um novo colchão. No entanto, até o ajuizamento da lide (25/03/2021), o produto não havia sido substituído.

No presente caso, restou incontroverso que o produto adquirido pela autora apresentou vício, dentro do prazo da garantia estendida, sendo acionada a Fabricante, ora Recorrente, em 12/03/2020 para a realização da substituição do produto.

Também restou comprovado que em 09/07/2020 a fabricante informou,
via email
, que o a reclamação havia sido julgada procedente e que no prazo de até 30 dias o produto seria substituído, conforme abaixo se vê:

Em 14/12/2020 a fabricante Recorrente encaminhou
email
à autora, onde informou que, por não conseguir atender a troca do produto, iria realizar o ressarcimento do valor de R$ 679,01, e solicitou os dados bancários da consumidora para realizar a transferência da quantia, conforme abaixo se vê:

Os dados bancários foram informados somente em 23/12/2020 e a transferência foi realizada em 05/01/2021, antes do ajuizamento da presente lide – 25/03/2021.

Com efeito, restou evidenciada a demora de aproximadamente 10 meses para a restituição do valor desembolsado no produto que apresentou vício, dentro do prazo de garantia, sendo 04 meses para a análise da reclamação administrativa e mais 06 meses para o reembolso.

Desta forma, restou comprovada a falha na prestação de serviço da Recorrente, consistente na demora de aproximadamente 10 meses para solucionar o problema, no caso para realizar a restituição do valor desembolsado no produto, sendo que tal situação gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora.

Sendo assim, diante da demora injustificada da Recorrente em buscar solucionar o impasse enfrentado pela consumidora, resta configurada a falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos"

Assim, restando evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço e como o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022